Tribunal: TJSP
Processo: 1070494-05.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - Ato administrativo – Permissão para dirigir - Pretensão de exclusão dos pontos lançados prematuramente em prontuário de condutor – Concessão da ordem em primeiro grau - Manutenção – Os documentos juntados aos autos comprovam que o recurso administrativo ainda pende de julgamento perante o órgão autuador, portanto não poderia constar no prontuário

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - Ato administrativo – Permissão para dirigir - Pretensão de exclusão dos pontos lançados prematuramente em prontuário de condutor – Concessão da ordem em primeiro grau - Manutenção – Os documentos juntados aos autos comprovam que o recurso administrativo ainda pende de julgamento perante o órgão autuador, portanto não poderia constar no prontuário de condutor do impetrante – Apontamento prematuro caracterizado - Precedentes - Sentença mantida - Recurso oficial desprovido.